Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-81.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTOMÁTICO. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, estipula que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, será suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.
2. O início da contagem do prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, o autor apresentou cumprimento de sentença para cobrança da multa fixada em sentença, por ter havido o descumprimento pela parte ré da determinação estabelecida na sentença.
4. A prescrição no curso de execução baseada em pretensão de cobrança referente a título executivo judicial é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 4.1 Consta lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se extinguir o cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.